Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602478-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DOAÇÃO.
FONTE
VEDADA.
PERMISSIONÁRIO.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURADA.
PEQUENA
MONTA.
PERCENTUAL
DIMINUTO.
BOA-FÉ.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO.
1. O termo permissionário é técnico e pode ser definido como a pessoa física ou jurídica que, mediante
processo licitatório, celebra contrato com a administração pública para execução de serviços públicos.
Inteligência do art. 2º, IV da Lei nº 8.987/95.
2. Configura-se o recebimento de recursos de fonte vedada a doação efetuada por permissionário de serviço
público.
3. A desaprovação por irregularidade de pequena monta e pequeno valor relativo (7,28%), quando não
caracterizada a má-fé, é possível de ser suplantada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido. Aprovação com ressalva com a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.
(Descrição inexistente nº 060067094, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Tomo DJE, Data 06/12/2021)

Num. 43490886 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160328900000042455107
Número do documento: 22121613160328900000042455107
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:26:37
Dessa forma, a mencionada irregularidade enseja aposição de ressalva, especialmente, considerando
o valor irrisório contratado e a boa-fé da candidata que informou o recebimento da doação estimável
em dinheiro ao prestar suas contas de campanha.
A doação estimável em dinheiro oriunda de fonte vedada de arrecadação enseja, contudo, devolução ao
erário do valor, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Nesse sentido, vejam-se precedentes deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO FEDERAL-
CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DOAÇÃO
ESTIMADA REALIZADA POR PESSOA JURÍDICA. FONTE VEDADA PELO ART. 33 DA LEI
Nº9.504/97. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO -
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1. A existência de recebimento de recursos estimados em dinheiro de fonte vedada, é irregularidade grave e
insanável que enseja a desaprovação das contas.
2. Apesar de emitida por microempresa individual, a nota fiscal corr

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602478-10.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JESSICA RAMOS MORENO -
PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JESSICA RAMOS MORENO (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JESSICA RAMOS MORENO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490886
16/12/2022
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 43490886 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160328900000042455107
Número do documento: 22121613160328900000042455107
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:26:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.717
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602478-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JESSICA RAMOS MORENO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
REQUERENTE: JESSICA RAMOS MORENO
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
RECEBIMENTO DE RECURSO DE FONTE VEDADA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA CAMPANHA ELEITORAL POR PERMISSIONÁRIO DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
IRREGULARIDADE
DE
PEQUENA
MONTA.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR IRRISÓRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE ÀS IRREGULARIDADES. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de candidata eleita como suplente ao cargo de Deputado Federal, no pleito
de 2022.
2. A legislação eleitoral proíbe o recebimento de recursos, ainda que estimável em dinheiro, proveniente de
permissionário de serviço público, nos termos do inciso III do artigo 31 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3. Na espécie, houve prestação de serviços na campanha da candidata por permissionário de serviço público
que tem alvará de ambulante. O valor estimável do serviço é irrisório porque representa 0,18% do total de
despesas de campanha, o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
com determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

Num. 43490886 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160328900000042455107
Número do documento: 22121613160328900000042455107
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:26:37
3. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização, a omissão de
despesa implica apenas a aposição de ressalva. Entretanto, o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
posto que não foi possível apurar a sua origem, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
4. As divergências entre a prestação de contas parcial e final que representam 1,01% dos gastos de
campanha, com a apresentação de justificativa pelo prestador, atraem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada por Jéssica Ramos Moreno, candidata a Deputada Federal, pelo
Partido Progressista - PP, relativa às eleições do ano de 2022.
O Setor Técnico constatou, no parecer de diligências, em síntese, as seguintes irregularidades: a)
recebimento direto de fontes vedadas de arrecadação; b) recebimento de recursos de origem não
identificada; c) omissão de receitas e gastos eleitorais; d) divergências entre as informações
relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente à prestação de serviço
de impulsionamento de conteúdo pela empresa Google Brasil Internet Ltda.; e) transferência
irregular do FEFC; f) divergências entre as informações relativas às despesas constantes da
prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial; g) ausência
de nota explicativa em relação aos serviços advocatícios. Manifestou-se, assim, pela apresentação
de prestação de contas final retificadora (ID 43397736).
Em sede de prestação de contas final retificadora (ID 43416131), a prestadora sustentou, em
resumo, que a) não recebeu recursos de fontes vedadas, tendo em vista que o doador, embora tenha
alvará de ambulante, atua como assessor parlamentar e gozou de férias no período da campanha
eleitoral; b) apresentou documentos relativos aos recursos apontados como de origem não
identificada; c) em relação à divergência entre suas contas e do beneficiário, a omissão não pode ser
atribuída negativamente a sua pessoa, uma vez que houve a devida informação em sede de prestação
de contas; d) a divergência no lançamento com gastos de impulsionamento pelos serviços
contratados com a empresa Google Brasil Internet Ltda. ocorreu em razão da forma de cobrança e
lançamento de documentos fiscais pela empresa; e) quanto à divergência de gastos declarados com
combustíveis, o valor correto é aquele por ela declarado; f) há documentos de comprovação dos

Num. 43490886 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160328900000042455107
Número do documento: 22121613160328900000042455107
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:26:37
gastos realizados com de recursos do FEFC; g) no que se refere às divergências entre prestação de
contas parcial e final, trata-se de situação cuja inconsistência foi sanada, não havendo prejuízo à
fiscalização pela Justiça Eleitoral; h) que não há irregularidade em relação aos serviços advocatícios
contratados. Requereu, desse modo, a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Em sede de parecer técnico conclusivo (ID 43474859), o Setor Técnico deste Tribunal apurou que
remanesceram as seguintes inconsistências, após apresentação de prestação final de contas
retificadora: a) recebimento direto de fonte vedada de arrecadação; b) divergências de informações
de despesas em gastos com impulsionamento de conteúdo, no valor de R$ 224,08 (duzentos e vinte
e quatro reais e oito centavos); c) divergência de despesas declaradas entre a prestação de contas
parcial e final. Manifestou-se, então, pela aprovação das contas com ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43477204) opinou pela aprovação com ressalvas das
contas.
É o relatório.

VOTO

Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –

Num. 43490886 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160328900000042455107
Número do documento: 22121613160328900000042455107
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:26:37
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

Da Análise das Contas

Como a análise é relativa às contas de campanha eleitoral da prestadora, candidata ao cargo de Deputada
Federal, no pleito de 2022, aplicam-se a Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.607/2019.
O parecer técnico conclusivo (ID 43474859) apontou as seguintes irregularidades: a) recebimento
direto de fontes vedadas de arrecadação no valor de R$ 1.000,00; b) realização de despesa com
impulsionamento de conteúdo sem a emissão da respectiva nota fiscal no valor de R$ 224,08 pela
empresa contratada (Google Brasil Internet Ltda) e c) divergência entre a prestação de contas
parcial e final.

b.1) Do Recebimento de Recursos de Fonte Vedada

O item 4.1 do parecer técnico conclusivo apontou indícios de recebimento direto de fonte vedada de
arrecadação. Veja-se:

O inciso III do artigo 31 da Resolução TSE n. 23.607/2019 veda a arrecadação de recursos oriundas de
pessoa física permissionária de serviço público:

Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou indiretamente, doação em

Num. 43490886 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160328900000042455107
Número do documento: 22121613160328900000042455107
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:26:37
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
[...]
III - pessoa física permissionária de serviço público.

No caso dos autos, o Setor Técnico apontou o recebimento de doação em estimável em dinheiro, no valor de
R$ 1.000,00, em razão de serviço voluntário prestado por Nelson Gavetti Elias que possui alvará de
ambulante no Município de Londrina.
A prestadora justificou que o doador, embora possua alvará de ambulante, atua, desde 13 de janeiro de 2021,
como assessor parlamentar no seu gabinete de Vereadora (Portaria n. 6, de 13 de janeiro de 2021). Informou,
também, que o doador mencionado usufruiu férias no período entre os dias 5/9/2022 e 4/10/2022, quando
prestou auxílio em sua campanha (ID 43416135).
Demais disso, a prestadora apresentou contrato de prestação de serviço voluntário por Nelson Gavetti Elias
(ID 43406494).
Apesar da irregularidade apontada, é possível a ponderação pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, tendo em vista o valor irrisório estimável em R$ 1.000,00 que representa 0,18% das
despesas de campanha da candidata.
A esse propósito, veja-se precedente deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DOAÇÃO.
FONTE
VEDADA.
PERMISSIONÁRIO.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURADA.
PEQUENA
MONTA.
PERCENTUAL
DIMINUTO.
BOA-FÉ.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO.
1. O termo permissionário é técnico e pode ser definido como a pessoa física ou jurídica que, mediante
processo licitatório, celebra contrato com a administração pública para execução de serviços públicos.
Inteligência do art. 2º, IV da Lei nº 8.987/95.
2. Configura-se o recebimento de recursos de fonte vedada a doação efetuada por permissionário de serviço
público.
3. A desaprovação por irregularidade de pequena monta e pequeno valor relativo (7,28%), quando não
caracterizada a má-fé, é possível de ser suplantada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido. Aprovação com ressalva com a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.
(Descrição inexistente nº 060067094, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Tomo DJE, Data 06/12/2021)

Num. 43490886 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160328900000042455107
Número do documento: 22121613160328900000042455107
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:26:37
Dessa forma, a mencionada irregularidade enseja aposição de ressalva, especialmente, considerando
o valor irrisório contratado e a boa-fé da candidata que informou o recebimento da doação estimável
em dinheiro ao prestar suas contas de campanha.
A doação estimável em dinheiro oriunda de fonte vedada de arrecadação enseja, contudo, devolução ao
erário do valor, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Nesse sentido, vejam-se precedentes deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO FEDERAL-
CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DOAÇÃO
ESTIMADA REALIZADA POR PESSOA JURÍDICA. FONTE VEDADA PELO ART. 33 DA LEI
Nº9.504/97. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO -
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1. A existência de recebimento de recursos estimados em dinheiro de fonte vedada, é irregularidade grave e
insanável que enseja a desaprovação das contas.
2. Apesar de emitida por microempresa individual, a nota fiscal corresponde a inserção, por três vezes, de
propaganda eleitoral em jornal que circula por diversas cidades, não caracterizando mera doação de
empresário individual de seus serviços pessoais à campanha do candidato.
3. Valor de R$3.270,00 corresponde à 20% do valor total das arrecadações da campanha (R$15.980,00), o
que afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalvas.
4. A devolução de valores oriundos de fontes vedadas é imposta pela legislação eleitoral, que não
faz distinção entre doações em dinheiro ou estimável em dinheiro, nos termos dos parágrafos 2º e
3º do art. 33 da Res. TSE nº23.553/17.
5. Contas desaprovadas, com determinação de devolução dos valores provenientes de fonte vedada.
(Prestação de Contas nº 06038035920186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 02/12/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.553 - IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a documentação apresentada está
em conformidade com a lei, verificando-se tão somente falhas de natureza formal que não comprometem a
sua regularidade.
2. A realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o
prestador de contas não comprova, por si só, a existência de irregularidade ou fraude, na medida em que é
natural a contratação de prestadores de serviços conhecidos e com relação de proximidade.
3. O artigo 33 da Resolução TSE 23.553/2018, ao disciplinar as fontes vedadas, não faz distinção
sobre as consequências jurídicas decorrentes das doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro,

Num. 43490886 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160328900000042455107
Número do documento: 22121613160328900000042455107
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:26:37
sobretudo quanto ao dever da imediata devolução do recurso a conta do doador.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06024533620186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/12/2018)

b.2) Da Omissão de Despesas Eleitorais

Segundo o item 6.2.1 do parecer conclusivo do Setor Técnico deste Tribunal, há indício de omissão
de despesas eleitorais, no valor de R$ 224,08, que corresponde à diferença entre aquilo que foi
declarado como despesa com recurso público do FEFC (R$ 239.251,00) e o valor total das notas
fiscais (R$ 239.026,92) emitidas pela empresa Google Brasil Internet Ltda., em razão de
contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo (id. 43416144).

Com relação a essa inconsistência, a prestadora alegou que a divergência das informações decorre
da forma de cobrança e emissão de documentos fiscais, tendo em vista que os impulsionamentos
contratados são realizados por emissão de boletos e de forma antecipada, sendo que a contabilização
e a emissão de nota fiscal desses gastos ocorrem somente uma vez, de modo concentrado, pela
empresa.
Asseverou, também, que, por vezes, o volume de gastos informado nos boletos pagos não condiz
diretamente com o valor constante na nota fiscal emitida, pois alguns gastos podem se projetar para o mês
seguinte, de forma a compor a nota fiscal de outro mês, ou, ainda, incluir gastos pretéritos ao início de
campanha (ID 43416135).
O artigo 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece que a prestação de contas deve ser instruída pelas
despesas e receitas eleitorais especificadas. Veja-se:

Num. 43490886 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160328900000042455107
Número do documento: 22121613160328900000042455107
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:26:37

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
recibos eleitorais emitidos;
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]

Nada obstante, o valor irrisório da omissão de despesa eleitoral com recursos do FEFC, informado pelos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autoriza a aprovação com ressalvas das contas por
representar, aproximadamente, 0,04 % do total de despesas eleitorais de campanha.
A esse propósito, veja-se precedente deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA
CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS. MANUTENÇÃO,
CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. Omissão de despesas embora consista
em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, como, no caso, representa
valor diminuto e percentual irrisório perante os valores movimentados, impõe–se a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de aprovar, com ressalvas, as contas.
2. O valor utilizado para pagamento de parte da despesa não declarada, configura recurso de origem não
identificada, o que acarreta a obrigação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência dos artigos
32 e 79 da Resolução–TSE nº 23.607/2019.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060234650, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/12/2022)

No entanto, o montante de R$ 224,08 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, como estabelece o artigo 32
da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Veja-se:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatas

Num. 43490886 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160328900000042455107
Número do documento: 22121613160328900000042455107
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:26:37
ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e
9º desta Resolução;
[...]

b.3) Da Divergência entre a Prestação de Contas Parcial e a Final

O item 9.1 do parecer conclusivo do Setor Técnico apontou divergência de despesas declaradas entre a
prestação de contas parcial e final, as quais totalizam R$ 5.267,60 e representam, aproximadamente, 1,01%
do total de despesas de campanha da candidata:

Em sua manifestação, a prestadora asseverou que houve correção de valores declarados na prestação de
contas final, saneando, assim, a divergência entre os valores informados (ID 43416135).
Como se pode notar, a irregularidade é de pequena monta, eis que representa apenas, aproximadamente,
1,01% dos gastos de campanha, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a aprovação com ressalva, tendo em vista que não houve prejuízo à transparência e à
fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral.

Num. 43490886 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160328900000042455107
Número do documento: 22121613160328900000042455107
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:26:37
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR, COM RESSALVAS, as contas apresentadas de Jéssica
Ramos Moreno, candidata a Deputada Federal, referente às eleições do ano de 2022, nos termos do
inciso II do artigo 74 da Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.224,08 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e oito
centavos).

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602478-10.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 JESSICA RAMOS MORENO DEPUTADO FEDERAL - - Advogados do(a)
INTERESSADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A -
REQUERENTE:
JESSICA
RAMOS
MORENO Advogados
do(a)
REQUERENTE:
GIULIANO
ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-
A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022